Tribunal: TJDFT
Processo: 0746451-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM. FAMÍLIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a impenhorabilidade do bem constrito nos autos originários em razão de constituir bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
4. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família é reconhecida quando há a comprovação de que esse seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726897-18.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27.8.2024; TJDFT, AI 0737729-18.2021.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022.